Tribunal: TJES
Processo: 5013098-58.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013098-58.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013098-58.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RMC. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENCIANTE QUE CONCLUI QUE OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE A TÍTULO DE RCC COMPENSAM OS COBRADOS PELO REQUERIDO, DETERMINANDO A QUITAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO APENAS DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS REJEITADOS NA ORIGEM. EQUIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) e a quitação, ante a compensação de valores.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustentou, em síntese, a ocorrência de eventos que denotam manifesta falha na prestação de serviços por parte do Recorrido, que ensejam a devolução em dobro das quantias descontadas de benefício previdenciário e indenização por danos morais.

3.

Em contrapartida, o recorrido
apresenta óbice as pretensões autorais, sustentando preliminarmente a prática de advocacia predatória, conexão da ação com outras demandas, incompetência do juizado e, no mérito, aduz a regularidade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

4.

Inicialmente
,
afasta-se
a preliminar de conexão
, ainda que o magistrado subscritor possua entendimento diverso quanto à conexão de ações do tipo, pois os autos em apreço e os demais feitos apontados na peça de bloqueio versam sobre contratos diversos, firmados em datas distintas e lastreados em benefícios previdenciários diferentes, inexistindo identidade de causa de pedir ou de objeto que autorize a reunião dos autos nos termos do art. 55 do CPC.

5.

De igual modo,
afasta-se
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, haja vista a desnecessidade de dilação probatória, pois o deslinde do feito reside na análise da regularidade da contratação, sendo os documentos carreados aos autos suficientes para a solução do litígio, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

6.

Adentrando ao mérito, destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC.

7.

Cinge-se a controvérsia em
apurar
se os descontos indevidos decorrentes de cartão de crédito consignado, com impacto direto no benefício previdenciário d
a
demandante devem ser restituídos em dobro e se configuram danos morais passíveis de compensação pecuniária.

8.

Os documentos apresentados nos autos não provam que a consumidora teve acesso a todas as informações sobre o negócio jurídico ou que manifestou sua concordância com a contratação do cartão de crédito,
tornando ilegítimos os descontos mensais efetivados em seu benefício previdenciário.

9.
Contudo,
a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na medida em que o julgador se utilizou do princípio da equidade para concluir que os valores recebidos deveriam ser considerados quitados, além do que, no bojo da contestação há indicativos de que a parte autora desmembrou em diversas ações os contratos celebrados com o recorrido, ressoando judicialização predatória.

10.
Por isso, a conclusão alcançada não merece retoques. Vejamos:

"O contrato, assim, é nulo de pleno de direito, a teor do que dispõe o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor (CDC – Lei nº. 8.078/90), razão pela qual devem ser cancelados os descontos em benefício previdenciário da parte autora, a título de cartão consignado RCC junto ao requerido, bem como liberada a sua margem de consignação, com a exclusão do aludido cartão de seu benefício previdenciário.

Não há, contudo, falar em restituição de valores a ser feita pelo requerido ou em dívida remanescente da parte autora. Tenho que o valor disponibilizado à parte requerente a título de cartão consignado (RCC) compensa com o valor já cobrado pelo requerido, razão pela qual declaro quitado o contrato.

Igualmente não merece acolhida o pleito de indenização por danos morais. A parte autora teve numerário revertido em seu favor em razão do contrato de cartão de crédito ora questionado, conforme reconhece em seu depoimento pessoal, não tendo sido evidenciada qualquer violação aos direitos da personalidade da parte autora decorrente dos fatos narrados na inicial.

[...]."

11.

Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

12.
Condeno a recorrente em
custas e honorários, fixados em 10% do proveito econômico decorrente da condenação, estando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)